Tribunal: TCU
Processo: 039.280/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 506/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades na contratação da empresa Plansul Planejamento e Consultoria Eireli por inexigibilidade e de forma contemporânea à Licitação Eletrônica 72-2019-08-06, que teve objeto semelhante (serviço de teleatendimento); Considerando a informação de que ocorrera erro na publicação do extrato do contrato DGCO 173/2019 (firmado com a Plansul), que indicou "inexigibilidade de licitação" em vez de "dispensa" para contratação de remanescente de serviço, diante de rescisão do contrato original com outra empresa; Considerando que a empresa Plansul (contratada para o remanescente do lote 4) não foi adjudicada originalmente em nenhum dos lotes licitados e que a contratação dela para o lote 3 não ocorreu (outra empresa foi contratada), não incidindo, pois, nas hipóteses de acumulação vedadas pelo edital (contratação por três ou mais lotes e contratação por dois lotes na mesma localidade); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência desta deliberação à BB Tecnologia e Serviços S.A., juntamente com a instrução (peça 40), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.280/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Plansul Planejamento e Consultoria Eireli (78.533.312/0001-58) 1.2. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.